Tribunal: TJSP
Processo: 2056787-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
r à cirurgia bariátrica. Indeferimento. Insurgência da autora. Desacolhimento. Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. Necessidade de regular instrução, que deverá trazer melhores elementos de convicção. Decisão mantida. Agravo desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2056787-20.2020.8.26.0000; Relator (a): Rodolfo Pellizari; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/08/2020; Data de Registro: 24/09/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar

Relator(a):

Rodolfo Pellizari

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

11/08/2020

Data de publicação:

24/09/2020

Ementa:

Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela de urgência. Cirurgia plástica indicada à autora como tratamento complementar à cirurgia bariátrica. Indeferimento. Insurgência da autora. Desacolhimento. Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. Necessidade de regular instrução, que deverá trazer melhores elementos de convicção. Decisão mantida. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000627463
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2056787-20.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PALOMA
RODRIGUES
NASCIMENTO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
agravado
AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Pelo o exposto,
negaram provimento ao recurso, vencido o Des. Rel. Costa Netto, que dava provimento,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), RODOLFO PELLIZARI, vencedor, COSTA NETTO, vencido e
ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 10 de agosto de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento – Digital
Processo no. 2056787-20.2020.8.26.0000
Comarca: 8a Vara Cível do Foro Central Cível
Juiz(a) prolator(a) da r. decisão: Dr. Henrique Dada Paiva
Agravante: Paloma Rodrigues Nascimento
Agravada: Amil Assistência Médica Internacional
Voto no 08481
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela de urgência.
Cirurgia
plástica
indicada
à
autora
como tratamento
complementar à cirurgia bariátrica. Indeferimento. Insurgência
da autora. Desacolhimento. Ausência dos requisitos do art. 300
do CPC. Necessidade de regular instrução, que deverá trazer
melhores elementos de convicção. Decisão mantida. Agravo
desprovido.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão,
às fls. 48/49, dos autos principais, que, - em ação de obrigação de
fazer, cumulada com pedido de reparação de danos -, indeferiu a
concessão da tutela de urgência, a fim de determinar que a
operadora/ré libere, imediatamente, procedimento de cirurgia
plástica reparatória, para retirada de acúmulo de pele.
Dessa decisão, recorre a autora/beneficiária, pugnando pela
reforma do decisum, aduzindo que, no ano passado, passou por
cirurgia bariátrica, pois, padecia de obesidade mórbida, tudo
ocorrendo a contento, mas, em consequência, teve a perda de 54

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quilos, passando a suportar flacidez e excesso de pelo,
ocasionando a necessidade de referido procedimento, que foi
indicado e solicitado por seu médico, conforme relatório
colacionando aos autos (fls. 24/28 dos autos principais), e cuja
demora está causando danos psicológicos, a abalar sua auto
estima, como comprova o laudo expedido por psicólogo
responsável por sua terapia (fls. 29/32), não sendo óbice o motivo
indicado pela requerida para a não liberação, porque estaria em
confronto com o entendimento das Súmulas 97 e 102 deste tribunal.
Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, seu
provimento.
Por despacho inicial, foi indeferida a concessão da medida
liminar recursal.
Contrarrazões às fls. 66/79, pelo desprovimento recursal.
É o relatório.
Inicialmente, tratando a insurgência recursal de tutela
provisória, anota-se haver previsão legal para a interposição de
agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, I, do Código de
Processo Civil.
Quanto ao mérito propriamente dito, verifica-se que a
agravante foi submetida a cirurgia bariátrica em 2019, em razão de
diagnóstico de obesidade mórbida, perdendo 54 quilos. Em
decorrência, o cirurgião plástico atestou a necessidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
realização da cirurgia para retirada de acúmulo de pele, o que foi
recusado pela ré, ao argumento de que o procedimento é estético e
que não consta no rol da ANS, motivo do ajuizamento da demanda.
Pois bem.
Nos termos do art. 300 do CPC, são requisitos para a
concessão de tutela de urgência a existência de “elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo”.
No caso, evidente que a situação da recorrente é incômoda.
Porém não se deflui do relatório médico acostado aos autos
qualquer situação de urgência, ou mesmo que justifique o
diferimento do contraditório e da ampla defesa.
Ademais, não restou comprovado nos autos que a
postergação na realização do tratamento até o julgamento da
demanda irá prejudicar ou comprometer a sua eficácia.
Em casos análogos, já decidiu esta Colenda 6a Câmara de
Direito Privado do seguinte modo:
“Ação de obrigação de fazer
Tutela de urgência
buscando o custeio de cirurgia reparadora não estética
após realização de cirurgia bariátrica Negativa do plano
sob fundamento de que se trata de procedimento estético
Abdominoplastia autorizada, havendo recusa apenas
quanto à mastopexia com implante Prudente aguardar a
perícia já designada em 1o grau para constatação da
natureza estética ou reparadora do tratamento Decisão
mantida
Recurso improvido.” (A.I. no 2249360-
90.2017.8.26.0000
Des. Rel. Eduardo Sá Pinto
Sandeville j. em 17.08.2018).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Plano de saúde

Paciente submetida a cirurgia bariátrica, no ano de 2014,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em razão de obesidade mórbida - Pedido de antecipação
de tutela voltado à cobertura de cirurgia reparadora de
reconstrução mamária bilateral - Decisão agravada que
indeferiu a medida antecipatória postulada - Ausência dos
requisitos do art. 300 do Novo Código de Processo Civil
Urgência não evidenciada - Necessidade de se aguardar
a formação do contraditório - Decisão mantida - Recurso
desprovido.” (A.I. no 2102623-55.2016.8.26.0000
Rel.
Des. José Roberto Furquim Cabella j. em 10/08/2016).
“Agravo de instrumento. Paciente submetida a cirurgia
bariátrica, no ano de 2012, em razão de obesidade
mórbida. Pedido de antecipação de tutela voltado à
cobertura de cirurgias reparadoras denominadas "lifting
de braços e Mamoplastia, com prótese de 300 ml.
Decisão agravada que indeferiu a medida antecipatória,
mantida. Ausência dos requisitos do artigo 300, do
Código de Processo Civil. Urgência não evidenciada.
Recurso improvido.” (A.I. no 2093127-02.2016.8.26.0000
Rel (a) Des(a) Ana Maria Baldy j. em 30/09/2016).
De tal sorte, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, fica
mantida a decisão atacada.
Pelo exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
RODOLFO PELLIZARI
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 9025
Agravo de Instrumento no 2056787-20.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: PALOMA RODRIGUES NASCIMENTO
Agravado: Amil Assistência Médica Internacional S.a.
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Fiquei vencido, por entender que é caso de dar provimento
ao recurso.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão, às fls. 48/49, dos autos principais, que, - em ação de obrigação
de fazer, cumulada com pedido de reparação de danos -, indeferiu a
concessão da tutela de urgência, a fim de determinar que a
operadora/ré libere, imediatamente, procedimento de cirurgia plástica
reparatória, para retirada de acúmulo de pele.
Dessa decisão, recorre a autora/beneficiária, pugnando
pela reforma do decisum, aduzindo que, no ano passado, passou por
cirurgia bariátrica, pois, padecia de obesidade mórbida, tudo
ocorrendo a contento, mas, em consequência, teve a perda de 54
quilos, passando a suportar flacidez e excesso de pelo, ocasionando a
necessidade de referido procedimento, que foi indicado e solicitado
por seu médico, conforme relatório colacionando aos autos (fls. 24/28
dos autos principais), e cuja demora está causando danos psicológicos,
a abalar sua auto estima, como comprova o laudo expedido por
psicólogo responsável por sua terapia (fls. 29/32), não sendo óbice o
motivo indicado pela requerida para a não liberação, porque estaria
em confronto com o entendimento das Súmulas 97 e 102 deste tribunal.
Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provimento.

Por despacho inicial, foi indeferida a concessão da medida
liminar recursal.
Contrarrazões às fls. 66/79, pelo desprovimento recursal.
É o relatório.

Conhece-se do recurso, e a ele é dado provimento.

Colhe-se dos autos, segundo a prova inicial carreada pela
autora/agravante, que teria se submetido à cirurgia bariátrica, por
conta de obesidade mórbida, com sucesso, vindo a perder 54 quilos.
Diante de tal quadro factual, e como passou a sofrer com
excesso de pele e flacidez, trazendo laudo emitido pelo médico
cirurgião plástico que a acompanha, além do laudo psicológico,
emitido em janeiro/2020; vide fls. 29/32 dos autos principais -, solicitou à
operadora do plano de saúde a autorização para a realização do
procedimento, que teria sido negado por não constar no rol da ANS,
conforme se vê pela cópia de mensagem eletrônica às fls. 33/42.
Daí que ingressou com a ação cominatória, requerendo,
em sede de tutela de urgência, a imediata realização dos
procedimentos, cuja decisão recorrida indeferiu.
O reclamo merece acolhimento, restando demonstrada a
probabilidade do direito, assim como a urgência, considerando as
declarações
médicas,
inclusive,
psiquiátrica,
relatando
diversas
alterações no corpo da agravante, após procedimento bariátrico, que
indicam como necessária a cirurgia plástica reparadora (fls. 27/28), cuja
atual situação está a causar transtorno psíquico (fls. 29/32), além dos
incômodos físicos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Há probabilidade do direito da agravante, diante da
expressa indicação médica, amparada na Súmula 97, deste Tribunal, a
qual dispõe que “não pode ser considerada simplesmente estética a
cirurgia plástica complementar de tratamento de obesidade mórbida,
havendo indicação médica”.
Ao contrário do alegado pela agravada, é indevida a
negativa da cobertura desses procedimentos cirúrgicos, ainda que não
previstos no rol de cobertura obrigatória da Agência Nacional de
Saúde, o entendimento deste Tribunal, por meio da Súmula 102, é de
que “Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de
cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza
experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS”
.
O procedimento em questão dá-se em continuidade
daquelas e se ajustam à sua finalidade precípua, qual seja, restaurar a
identidade/ integridade física do paciente que padece de doença
reconhecida pela OMS. Caracteriza-se como funcional, porquanto
viabiliza a melhora do bem-estar psico-físico do paciente, restaurando o
corpo como um todo.
Confiram-se os precedentes:
PLANO DE SAÚDE - Flacidez cutânea excessiva em razão de
considerável perda de peso posterior à realização de cirurgia
bariátrica - Necessidade de cirurgia plástica reparadora -
Negativa - Abusividade - Por ser consequência direta da
cirurgia principal de redução de estômago, o procedimento
acaba por integrar o próprio tratamento de obesidade
mórbida, doença catalogada pela Classificação Estatística
Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a
Saúde, da Organização Mundial de Saúde (CID) - Rol de
procedimentos da ANS que serve apenas como orientador -
Restrição a colocar em risco o objeto do próprio ajuste -
Inteligência das Súmulas 97 e 102 desta E. Corte - Observância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
à Lei no 9.656/98 - Ausência de provas da concessão de
oportunidade para adaptação do contrato antigo - Ademais,
os efeitos da relação de renovação anual se sujeitam às
normas vigentes em cada período de abrangência no qual
são verificados - Dano moral caracterizado - Limites do mero
aborrecimento ultrapassados - Indenização devida - Quantum
que atende às finalidades compensatória e pedagógica da
verba indenizatória. Necessária adequação, de ofício, no
tocante ao termo inicial dos juros moratórios - Sentença
mantida
-
RECURSO
NÃO
PROVIDO
(Apelação
no
0014856-59.2012.8.26.0127, Rel. Des. ELCIO TRUJILLO, 10a
Câmara de Direito Privado - destacado);
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE, COBERTURA DE
CIRURGIA PARA RETIRADA DE EXCESSO DE PELE, DECORRENTE
DE
CIRURGIA
BARIÁTRICA.
DECISÃO
DE
PROCEDÊNCIA.
MANUTENÇÃO. CABIMENTO DA COBERTURA. MOLÉSTIA DE
CONSEQÜÊNCIA. Negativa de cobertura de procedimento
cirúrgico configura procedimento injustificado por parte da ré.
Cirurgia bariátrica autorizada e suportada pela ré, devendo o
mesmo procedimento ser adotado em relação às chamas
"moléstias de conseqüência". Problemas causados pelo
excesso de pele são inúmeros, sendo que restou demonstrado
nos autos a necessidade de sua remoção. Objetivo contratual
da assistência médica comunica-se necessariamente, com a
obrigação de restabelecer ou procurar restabelecer, através
dos meios técnicos possíveis, a saúde do paciente. Recurso
não provido. (Apelação no 0049579-15.2012.8.26.0577, Rel. Des.
EDSON LUIZ DE QUEIRÓZ, 5a Câmara de Direito Privado -
destacado).
Contudo, em razão da crise sanitária que vige, por conta da
pandemia do coronavírus, embora, à época do da decisão liminar, vislumbrou-
se dificuldades para sua realização, passados alguns meses, com a coleta de
informações
pelas
autoridades
públicas,
vislumbra-se
ocorrerá
uma
diminuição gradativa nas internações, para tratamento daquela doença, nos
meses que se seguem, daí que poderá a agravada viabilizar a realização do
procedimento em até 180 (cento e oitenta) dias, resguardando, assim,
suficiente prazo para preparo, sem comprometer a saúde da beneficiária,
que já terá uma expectativa concreta para a realização do procedimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por fim, ressalte-se que a presente decisão poderá ser
revertida, caso seja julgada improcedente ação, hipótese que a agravada
poderá promover medidas visando o recebimento de eventual crédito.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso,
para reformar a decisão recorrida e conceder a tutela pleiteada pra
determinar que o plano de saúde autorize a realização das cirurgias prescritas
pelo médico da agravante, no prazo de, excepcionalmente, até 180 dias, sob
pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00, limitada a R$
30.000,00.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator sorteado, vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
RODOLFO PELLIZARI
11ED12EB
6
10
Declarações de
Votos
JOSE CARLOS COSTA NETTO
11F0DA94
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2056787-20.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.